Tribunal: TJBA
Processo: 8042152-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042152-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: GEANE MARIA DOS SANTOS Advogado(s):JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE ATIVAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SERVIÇO FINANCEIRO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR E PRAZO FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito em relação aos débitos impugnados, fixando multa diária para hipótese de descumprimento. A instituição financeira agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da multa cominatória e do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para determinar a exclusão do nome da parte consumidora dos cadastros restritivos de crédito; e (ii) saber se a multa cominatória fixada e o prazo concedido para cumprimento da obrigação mostram-se desproporcionais ou irrazoáveis. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A narrativa apresentada pela parte consumidora, associada à documentação acostada aos autos, revela plausibilidade quanto à alegação de ativação não autorizada de serviço financeiro, circunstância que, em análise de cognição sumária, justifica a concessão da medida liminar para suspensão dos efeitos da negativação. 5. A manutenção do registro em cadastros de inadimplentes configura potencial dano grave e de difícil reparação, ante os impactos imediatos na esfera econômica e social do consumidor. 6. A exclusão provisória da inscrição negativa é medida reversível, podendo ser restabelecida caso, ao final da instrução processual, seja reconhecida a legitimidade do débito. 7. A multa cominatória fixada em valor diário moderado, com limitação máxima, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo adequadamente sua função coercitiva para assegurar a efetividade da decisão judicial. 8. O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação revela-se compatível com a capacidade operacional de instituições financeiras, inexistindo demonstração de impossibilidade ou excessiva onerosidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A exclusão provisória do nome do consumidor de cadastros restritivos de crédito é cabível quando, em juízo de cognição sumária, houver plausibilidade da alegação de irregularidade na contratação ou cobrança e risco de dano decorrente da manutenção da negativação. 2. A multa cominatória fixada em valor moderado e com limitação máxima revela-se adequada e proporcional quando destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §3º, 537, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, §2º; CDC, art. 84, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8022490-59.2023.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 09.04.2021, pub. 19.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042152-38.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada GEANE MARIA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora